Tribunal: CARF
Processo: 11065.004088/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.004088/2007-85
ACÓRDÃO
9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe deu provimento parcial, para afastar o
lançamento sobre as notas fiscais cujas mercadorias tenham sido comprovadamente exportadas.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
2
Regis Xavier de Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3402-011.059, de 27/09/2023, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO.
Empresa comercial exportadora (ECE) é gênero que comporta duas espécies: (i) as
que possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas "trading
companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, recepcionado
pela Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária; e (ii) as comerciais
exportadoras que não possuem o Certificado de Registro Especial e são
constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro.
ISENÇÃO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para empresas comerciais exportadoras somente são consideradas
como tendo o “fim específico de exportação” quando remetidas diretamente para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO.
Empresa comercial exportadora (ECE) é gênero que comporta duas espécies: (i) as
que possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas "trading
companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, recepcionado
pela Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária; e (ii) as comerciais
exportadoras que não possuem o Certificado de Registro Especial e são
constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro.
ISENÇÃO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
3
As vendas para empresas comerciais exportadoras somente são consideradas
como tendo o “fim específico de exportação” quando remetidas diretamente para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar e
no mérito em negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Ricardo Piza
acompanhou o relator pelas conclusões.
O Contribuinte suscita divergência quanto à caracterização de venda com fim
específico de exportação, para fins de desoneração de PIS e COFINS.
Aponta como paradigma o acórdão n° 3401-011.058:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A definição trazida pelo art. 45 do Decreto n. 4.524/2002 para comprovação de
realização de venda com fim específico de exportação os produtos não é taxativa.
Assim, mesmo que os produtos em questão não sejam remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, é possível
que se comprove a situação, ainda que isso implique em um maior ônus
probatório ao vendedor, que precisará acessar e apresentar documentos emitidos
por terceiro (exportador) para comprovar seu direito.
Sustenta, em síntese, que:
(a) Todas as vendas que deram ensejo à controvérsia foram exportadas.
(b) O acórdão recorrido ignorou o fato de que todas as vendas da Recorrente
(consoante NFs) foram para comerciais exportadores, e que as respectivas mercadorias foram (i)
prontamente encaminhadas para recintos alfandegários; ou (ii) imediatamente exportadas, em clara
violação ao princípio da verdade material.
(c) As operações foram corretamente identificadas com o CFOP no 7.501, código fiscal
que prevê, expressamente “exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação”.
(d) A instrução probatória demonstrou, ainda, que a exportação deveras ocorreu,
através da efetiva averbação no SISCOMEX e a respectiva autorização de transposição de fronteira da
mercadoria, nos exatos termos em que preconizam os artigos 591 e 593 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009), bem como os artigos 46, § 1o, e 47, da IN SRF no 28/94.
(e) Quando demonstrado que as mercadorias em análise foram encaminhadas para a
exportação, não há qualquer justificativa para que se mantenha crédito tributário ora recorrido, razão
pela qual se postula a anulação do auto de infração.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
4
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1413/1418 deu seguimento ao Recurso
Especial, com essas razões:
Trata-se de lançamento de Pis/Cofins com fundamento na ausência de
cumprimento de requisitos para caracterização de venda com fim específico de
exportação. O acórdão recorrido decidiu que a venda com fim específico de
exportação somente restaria caracterizada quando houvesse remessa direta para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado. Copia-se: (...)
Embora algumas circunstâncias entre os casos comparados sejam diferentes, o
acórdão recorrido exige o cumprimento estrito do disposto no art. 4o da IN RFB
1.068/2010:
Art. 4o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação as
mercadorias ou produtos remetidos, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora (ECE), diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para:
I – embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou
II – embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação, no caso de empresa comercial
exportadora de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de 1972.
Parágrafo único. O depósito de que trata o inciso II deverá observar as condições
estabelecidas em legislação específica.
O paradigma, por outro lado, admite que tais requisitos não sejam cumpridos,
desde que a exportação tenha sido comprovada de outro modo, sem considerar
que tal exportação possa ter ocorrido em uma “segunda movimentação por parte
da empresa comercial exportadora”, nas palavras do recorrido.
Logo, exsurge entendimento diferente, com resultado diferente, na apreciação da
mesma legislação, sob circunstâncias fáticas fundamentalmente semelhantes,
ensejando o seguimento do recurso.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso
Especial.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
5
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
Passa-se à análise.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Na origem, a autuação decorreu da ausência de comprovação do fim específico de
exportação.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário da seguinte forma:
Sendo assim, conclui-se que, quanto às receitas de vendas com “fim específico de
exportação”, se a empresa produtora quiser usufruir da isenção das contribuições
para o PIS e para a Cofins, terá que cumprir os requisitos e cautelas demandadas
pela legislação, ou seja, tratar de enviar os produtos vendidos, por conta e
ordem da comercial exportadora, diretamente para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados.
Se assim não o fizer, enviando os produtos para outros destinos, como foi o caso
da recorrente, arcará com o pagamento dos tributos, porque restará
caracterizada uma venda no mercado interno, não passível de isenção das
contribuições. Nesse sentido, independe ainda de que, em uma segunda
movimentação por parte da empresa comercial exportadora, esses produtos
venham a ser efetivamente exportados.
Caso contrário, cumprindo a produtora/vendedora com os requisitos legais
exigidos para caracterizar a venda no mercado interno com o “fim específico de
exportação”, fará jus à isenção das contribuições sobre a receita das vendas. De
outra parte, para a empresa comercial exportadora, recai a responsabilidade pela
exportação ou eventual pagamento das contribuições, caso àquela não se
concretize no prazo legal estabelecido em lei.
Por fim, convém ainda mencionar a regra inserta no artigo 111 do CTN, que
determina que as normas que veiculam outorga de isenção devem ser
interpretadas literalmente (in verbis).
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
É neste sentido que, no presente caso, deve se dar interpretação literal à norma
tributária que concede o benefício fiscal, nos exatos termos dos dispositivos legais
mencionados.
Assim, o fato dos produtos eventualmente terem sido efetivamente exportados a
“posteriori”, como pretendeu demonstrar a recorrente, não altera o
descumprimento dos requisitos legais para usufruir do benefício fiscal.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
6
Desatendido, assim, o pressuposto da finalidade específica de exportação.
Já o acórdão paradigma n° 3401-011.058 entendeu que a comprovação da venda com
fim específico de exportação os produtos não é taxativa:
Ementa
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A definição trazida pelo art. 45 do Decreto n. 4.524/2002 para comprovação de
realização de venda com fim específico de exportação os produtos não é taxativa.
Assim, mesmo que os produtos em questão não sejam remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, é possível
que se comprove a situação, ainda que isso implique em um maior ônus
probatório ao vendedor, que precisará acessar e apresentar documentos emitidos
por terceiro (exportador) para comprovar seu direito.
Voto
Considerando que esta Turma discordou do entendimento formalista adotado
pela fiscalização e pela DRJ de que o “fim específico de exportação” apenas
estaria configurado quando as mercadorias sejam enviadas diretamente a
recintos alfandegados – visão decorrente da redação do art. 45 do Decreto n.
4.524/2002, da IN n. 247/2002 e da IN n. 635/2006 –, bem como por entender
que existiam provas nos autos que indicavam a existência de exportações
realizadas no período autuado, foi determinada a realização de diligência para a
apuração detida da situação.
(...)
Nesse sentido, a recorrente traz, inclusive, exemplo prático de NF que contém 250
itens, dos quais a fiscalização, apesar de confirmar documentalmente a
exportação de 150 deles, optou por desconsiderar totalmente a operação,
mantendo o lançamento sobre sua totalidade – o que, a meu ver, não faz sentido
e, inclusive, representa enriquecimento seu causa do Estado, na medida em que,
mesmo diante da confirmação de exportação, os tributos foram mantidos, em
clara violação do artigo 153, § 3o, inciso III da CF.
Desta feita, voto por afastar do lançamento consignado no Grupo 1 do relatório
de diligência sobre os itens e valores cuja exportação tiver sido devidamente
confirmada, ainda que correspondam a parte do total registrado em NF.
Assim, a divergência está comprovada, porquanto o acórdão recorrido negou
provimento ao apelo, consignando que são adquiridos com o fim específico de exportação apenas
os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Já o

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
7
acórdão paradigma consignou que o requisito do fim específico de exportação está atendido se
provada a efetiva exportação.
Ressalto que o fato de o paradigma se referir à autuação fiscal de IPI por falta de
lançamento de imposto nas saídas, por utilização indevida da suspensão do inciso V do art. 42 do
RIPI/2002, não descaracteriza a divergência normativa, uma vez que esta é sobre o conceito de
“fim específico de exportação”, que atinge a legislação do IPI (suspensão do IPI na venda de
mercadorias que foram remetidas às empresas comerciais exportadoras) e a do PIS e COFINS
(desoneração das contribuições PIS e COFINS).
Por fim, a realização de diligência mencionada no acórdão paradigma não implica
em divergência fática, uma vez que a investigação se voltou à comprovação da “exportação”,
condição para a comprovação do “fim específico de exportação” na linha defendida pelo voto
condutor, ou seja, falta de taxatividade, permitindo que “mesmo que os produtos em questão não
sejam remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, é possível que
se comprove a situação, ainda que isso implique em um maior ônus probatório ao vendedor, que
precisará acessar e apresentar documentos emitidos por terceiro (exportador) para comprovar
seu direito”.
Assim, voto por conhecer o Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O cerne da questão decorre da análise se há ou não direito à isenção de PIS e
COFINS na venda de mercadorias que foram remetidas às empresas comerciais exportadoras,
dada a ausência de envio direto para exportação ou para recintos aduaneiros alfandegados, mas
mediante da comprovação da exportação.
A legislação aplicável ao tema é a seguinte:
MP 2.158-35/2001
Art. 14 Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos
I a IX do caput.
Lei n° 10.833/2003

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
8
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: I -
exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Lei n° 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Decreto-Lei n° 1.248, de 1972
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Decreto n° 4.524/2002
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória no
2.158¬35, de 2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei no 10.560, de
2002, art. 3o, e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior; e
IX de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
9
E, a Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o:
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Há duas espécies de empresas comerciais exportadoras: (i) a empresa comercial
exportadora que pode ser chamada de comum; (ii) e a constituída nos termos do Decreto-Lei no
1.248/1972, também conhecida como trading company. A primeira é regida pelo Código Civil, Lei
no 10.406/2002 (art. 966 a 1.195), não se diferenciando, em seus aspectos formais, das demais
pessoas jurídicas, entre as quais se individualiza tão somente em função do seu objeto social. À
segunda, ao contrário, aplicam-se requisitos especiais de constituição e funcionamento, previstos
no art. 2o do citado Decreto-Lei no 1.248, de 1972.
Sendo assim, a exportação indireta, prevista no inciso III, art. 5o, da Lei n° 10.637,
de 2002, e no inciso III, art. 6o, da Lei n° 10.833, de 2003, dar-se-á tanto nos termos do inciso IX,
art. 14, da MP n.o 2.158-35/2001, quando a venda com o fim específico de exportação é realizada
para empresa comercial exportadora comum, quanto nos termos do inciso VIII do mesmo artigo,
quando a venda com o fim específico de exportação é realizada para trading company.
Em comum, nos dois tipos de exportação indireta, constata-se a exigência de que a
venda seja realizada para uma “empresa comercial exportadora” e que esta venda tenha o “fim
específico de exportação. Portanto, é imprescindível que a empresa que busca a isenção da
contribuição realize suas vendas para uma empresa comercial exportadora comum ou para uma
trading. Nestes termos, a venda para uma empresa que não seja uma empresa comercial
exportadora (comum ou trading) não se amolda à legislação e não pode receber o benefício da
isenção.
Relativamente ao conceito de “fim específico de exportação”, destaca-se que ele é
dado pelo art. 1o do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, para as “trading”, e pelo
§2o, art. 39, da Lei 9.532, de 1997, para as empresas comerciais exportadoras comuns.
Em síntese, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Não foi o que se verificou no presente caso, pois na origem, segundo a Informação
Fiscal, constatou-se que:
A comprovação do fim especifico de exportação faz-se mediante a apresentação
de uma nota fiscal de venda na qual conste como adquirente uma empresa
comercial exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que
corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência, não sendo hábil
para essa comprovação, nem o Memorando de Exportação, previsto no Convênio

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
10
ICMS n° 113, de 1996, nem qualquer documento que possa fazer prova de que
houve a efetiva exportação posterior pela adquirente.
Conforme se verifica nas notas fiscais emitidas pela fiscalizada e nos
conhecimentos de fretes correspondentes às respectivas notas fiscais, as
mercadorias foram remetidas para sede das empresas compradoras.
A fiscalizada efetuou vendas no ano-calendário de 2003, escrituradas nos Livros
de Apuração do ICMS e do IPI nos códigos CFOP 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502 para
seus clientes, conforme descrito a seguir:
1 - A fiscalizada efetuou faturamento para empresa CABOBRAS COM IMP EXP E
REPRES LTDA. inscrita no CNPJ sob n° 32.144.859/0001-60, com sede na Av. Nilo
Peçanha, n° 50 Bairro Centro - na cidade do Rio de Janeiro — RJ, como vendas
para comercial exportadora com fim especifico de exportação (fls. 76 a 78) e para
comprovar à fiscalização os valores escriturados no CFOP 6.501 (remessa de
produção do estabelecimento - com fim especifico de exportação), anexou
documentos emitidos pela CABOBRAS Comercial Importadora e Exportadora e
Representações Ltda., vendendo os respectivos produtos para a empresa
TRANSORGA EXP. IMP. E COM. LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 62.275.987/0001-
04, com sede na Alameda Jaú., n° 1754 2° andar conj. 21 bairro Jardim Paulista em
São Paulo - SP, com CFOP 6.102 - (venda para fora do estado de mercadoria
adquirida de terceiros) (fls. 79 a 89).
As notas fiscais abaixo relacionadas provam que as mercadorias não foram
embarcadas para exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora e também não foram remetidas para depósito em entreposto, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação.
Nas cópias das notas fiscais, não consta local de entrega diferente do endereço do
cliente adquirente dos produtos, ou seja não houve remessa para exportação
direta ao porto X ou ao entreposto aduaneiro Y.
Portanto, a fiscalizada não faz jus ao benefício da imunidade, porque este tipo
de venda não é equiparado à exportação. Trata-se apenas de uma venda normal
para comerciantes no país que até, posteriormente, poderiam ter efetuado a
exportação. Mas essas operações, vendas/aquisições, não seguiram as normas
previstas em lei para obtenção dos benefícios fiscais sobre exportação para o
contribuinte fiscalizado.
(...)
2 - Além das vendas efetuadas nos moldes acima descritos, a contribuinte, no
ano-calendário de 2003, efetuou diversos faturamentos a empresas, consideradas
por ela como comerciais exportadoras, nos CFOP 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.281 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.004088/2007-85
11
Para comprovar a efetiva exportação dos produtos vendidos, no entendimento da
empresa a comerciais exportadoras, a fiscalizada juntou diversas notas de seus
clientes com a respectiva documentação da exportação realizada pelos mesmos.
Novamente os produtos correspondentes às vendas realizadas a supostas
comerciais exportadoras, foram entregues nas sedes destas e não remetidos a
entrepostos aduaneiros ou efetuada a exportação por conta de terceiros,
conforme determina a legislação em vigor.
(...)
6. CONCLUSÕES
Diante destes fatos e das irregularidades fiscais constatadas no curso da ação
fiscal, lavramos o presente Auto de Infração com a exigência das Contribuições
que deixaram de ser recolhidas pelo contribuinte no ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, acrescidos de multa e juros de mora de acordo com a legislação
vigente.
Assim, o sujeito passivo NÃO entregou para embarque de exportação ou para
recinto alfandegado, por conta e ordem das empresas comerciais exportadoras que adquiriram as
mercadorias, sendo que a comprovação desse fato seria suficiente para excluir a tributação de
PIS e COFINS sobre as vendas, independente de as mercadorias terem sido exportadas ou não.
Observa-se dos textos normativos que não basta comprovar a venda para uma
comercial exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A operação de venda tem
que ter sido feita com o “fim específico de exportação” e cumpridos os requisitos para tal, que
estão expressamente previstos na Lei (não cabendo interpretação ampliativa, como obsta o art.
111, do CTN), e que permitem o efetivo controle aduaneiro exercido pela Administração
Tributária.
Assim, o Recurso Especial do Contribuinte deve ser negado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro